Tribunal: TJBA
Processo: 0000512-40.2013.8.05.0251
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000512-40.2013.8.05.0251

FORO DE ORIGEM:
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SOBRADINHO
/BA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RECORRENTE:
RANILSON NERY DA SILVA

ADVOGAD
O
:

WANK REMY DE SENA MEDRADO - OAB BA23766-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
DE JUSTIÇA:

SAMMUEL DE OLIVEIRA LUNA

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES

ASSUNTO:
HOMICÍDIO

–
ART. 121, §2°, IV E V C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, IV E V, C/C, ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS: PLEITO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA
,
TENDO EM VISTA QUE AS RAZÕES
RECURSAIS FORAM APRESENTADAS INTEMPESTIVAMENTE.
INACOLHIMENTO
.
RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL.
A APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES
CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICA O DEVIDO CONHECIMENTO DO RECURSO
. PRECEDENTES DO STJ.

PRETENSÕES RECURSAIS
DA DEFESA
:

2
- PUGNOU PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
IMPOSSIBILIDADE
. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA ESTREME DE DÚVIDA A INEXISTÊNCIA DO DOLO. ETAPA PROCEDIMENTAL QUE NÃO SE PODE DESCARTAR QUE O INSURGENTE TENHA ATUADO IMPELIDO DE
ANIMUS NECANDI
, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTEM A INTENÇÃO APENAS DE LESIONAR. DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.

3
. QUE SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS IV E V DO CP.
INACOLHIMENTO
. QUALIFICADORAS QUE POSSUEM AMPARO EM DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS DE QUE O INSURGENTE TERIA ATRAÍDO A VÍTIMA PARA FRENTE DA SUA RESIDÊNCIA AFIRMANDO QUE IRIAM APENAS CONVERSAR, E, NO MOMENTO QUE A VÍTIMA INDAGOU AO RÉU QUAL SERIA O TEOR DA CONVERSA, FOI SURPREENDIDA COM OS QUATRO TIROS, ATINGINDO-LHE O PEITO ESQUERDO, O BRAÇO DIREITO E NA BARRIGA. PRESENÇA DO ELEMENTO SURPRESA. HÁ IGUALMENTE INDÍCIOS DE QUE HOUVE A TENTATIVA DE OCULTAÇÃO, IMPUNIDADE OU VANTAGEM DE CRIME RELACIONADO A EVENTUAL DESVIO DE DINHEIRO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO QUANDO A VÍTIMA ERA DIRETOR FINANCEIRO E O RÉU ERA PRESIDENTE DO ÓRGÃO LEGISLATIVO.

4
. CONCLUSÃO:
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
,
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

E
CONHEC
IME
NTO
E DESPROVI
MENTO DO RECURSO DA DEFESA
.

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0000512-40.2013.8.05.0251
,
da
Comarca
de
Sobradinho
/Ba -

Vara
Criminal
,
sendo Recorrente

RANILSON NERY DA SILVA
,

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Ba
h
ia
,
em
REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelo
Parquet
, em sede de contrarrazões,
CONHECER DO RECURSO
da Defesa
E
,
NO MÉRITO,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR